Tribunal: TJBA
Processo: 8130978-37.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8130978-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS PEDREIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JAMILLE BATISTA SILVA

RECORRIDO: CELIA REGINA SILVA VILLAS BOAS e outros

Advogado(s)
:
JAMILLE BATISTA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS E DAS EXPRESSÕES SUPOSTAMENTE OFENSIVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL EM SEDE RECURSAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso em Sentido Estrito interposto por querelante contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, por reconhecê-la inepta. A inicial imputava ao querelado a prática dos crimes de difamação e injúria, supostamente cometidos por meio de publicações em rede social. A recorrente sustentou o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP e requereu o recebimento da queixa-crime ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para emenda. O recorrido pugnou pela manutenção da decisão. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Definir se a queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à exposição clara e pormenorizada do fato criminoso e de suas circunstâncias, e se é juridicamente possível a concessão de prazo para emenda da inicial após a rejeição fundada no art. 395, inciso I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A queixa-crime deve conter narrativa clara, precisa e autossuficiente dos fatos imputados, permitindo ao querelado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficientes alegações genéricas, links externos ou referências vagas a publicações em redes sociais.

No caso concreto, a inicial não transcreveu nem descreveu o conteúdo literal das supostas postagens ofensivas, tampouco delimitou objetivamente o contexto, o alcance da divulgação ou o nexo entre a conduta atribuída e os tipos penais invocados, configurando inépcia manifesta.

A rejeição da queixa-crime com fundamento no art. 395, inciso I, do CPP encerra a fase de admissibilidade da ação penal privada, sendo inviável a concessão de prazo para emenda da inicial em sede recursal, sob pena de afronta à lógica do procedimento penal e ao princípio da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia da inicial.

Tese de julgamento: “1. A queixa-crime que não descreve de forma clara, precisa e pormenorizada as expressões ou condutas supostamente ofensivas não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, impondo-se sua rejeição por inépcia. 2. Rejeitada a queixa-crime com fundamento no art. 395, inciso I, do CPP, é inviável a concessão de prazo para emenda da inicial em sede recursal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CPP, arts. 41, 395, inciso I, e 581, inciso I; CP, arts. 139, 140 e 141, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no RHC nº 179.300/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024;TJSP, Recurso em Sentido Estrito nº 0013797-23.2021.8.26.0482, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8130978-37.2025.8.05.0001, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo a recorrente Celia Regina Silva Vilas Boas e o Recorrente Rafael Santos Pedreira Oliveira
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.